Tribunal: TJES
Processo: 5013729-38.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013729-38.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: F. K. S. V. e outros (2)
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DIREITO À SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. MENOR COM TRANSTORNO PSIQUIÁTRICO GRAVE. LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que, em ação de internação compulsória, deferiu tutela de urgência para determinar a internação compulsória da paciente menor F.K.S.V., diagnosticada com Transtorno Afetivo Bipolar (CID F31.X), transtorno de personalidade com traços borderline e histórico recorrente de ideação suicida e automutilação grave.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da tutela de urgência que determinou a internação compulsória da paciente, diante da alegada ausência de laudo médico atual, da suposta suficiência estrutural do HIMABA para o tratamento e da exigência de acompanhamento familiar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A Constituição Federal e a legislação infraconstitucional asseguram a saúde como direito fundamental e impõem ao Estado o dever de fornecer tratamento adequado, inclusive internação compulsória, quando absolutamente necessária.

4)
A internação psiquiátrica possui caráter excepcional e exige laudo médico circunstanciado que demonstre a insuficiência dos recursos extra-hospitalares.

5)
O laudo médico subscrito pelo psiquiatra atesta, de forma categórica, que a internação é a única medida capaz de garantir contenção, segurança e início de reestruturação terapêutica efetiva da paciente.

6)
A reiteração do pedido de internação pelo Ministério Público, diante da ineficácia do tratamento no HIMABA, demonstra a persistência da situação de risco.

7)
O Estado não comprova, por meio de laudo ou documento técnico, que o hospital onde ocorreu a internação inicial dispõe de estrutura e equipe adequadas ao quadro psiquiátrico grave da paciente.

8)
A exigência de novo laudo a cada movimentação processual revela formalismo incompatível com a urgência e a gravidade dos quadros psiquiátricos associados a risco de autoextermínio.

9)
A gravidade da patologia, o risco iminente de suicídio e a insuficiência dos recursos extra-hospitalares justificam a manutenção da medida excepcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10) Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A internação compulsória constitui medida excepcional, admissível quando evidenciada, por laudo médico circunstanciado, a gravidade do quadro psiquiátrico e a insuficiência dos recursos extra-hospitalares.

2. A ausência de novo laudo médico não impede a manutenção da tutela de urgência quando presentes elementos técnicos suficientes que demonstrem risco iminente à vida.

3. Incumbe ao ente público comprovar a existência de estrutura adequada ao tratamento quando impugna a necessidade de internação em clínica especializada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º e 196; Lei nº 8.080/90, art. 2º; Lei nº 10.216/01, arts. 4º e 6º; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 169.172/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 10.12.2013, DJe 05.02.2014; TJES, Apelação/Remessa Necessária, 048140253609, Rel. Des. Álvaro Manoel Rosindo Bourguignon, j. 04.12.2018; TJES, Apelação/Remessa Necessária, 048140273763, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, j. 06.11.2018; TJES, Agravo de Instrumento, 052199000036, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 01.10.2019; TJES, Agravo de Instrumento, 012189003689, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 02.09.2019; TJES, Agravo de Instrumento, 055189000114, Rel. Desª. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 06.08.2019.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Como cediço, a Constituição Federal inseriu a saúde no rol de direitos fundamentais (art. 6º), proclamando, mais à frente, que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantida mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”
(art. 196).

No plano infraconstitucional, a Lei 8.080/90, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, organização e funcionamento dos serviços correspondentes, no
caput
do art. 2°, prescreve que
“a
saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover condições indispensáveis ao seu pleno exercício”
.

Especificamente no que se refere à assistência da saúde mental, a Lei 10.216/01 garante que
“os direitos e a proteção das pessoas acometidas de transtorno mental, de que trata esta Lei, são assegurados sem qualquer forma de discriminação quanto à raça, cor, sexo, orientação sexual, religião, opção política, nacionalidade, idade, família, recursos econômicos e ao grau de gravidade ou tempo de evolução de seu transtorno, ou qualquer outra”
.

Logo, indubitavelmente, os entes federativos são obrigados solidariamente a fornecer tratamento adequado aos doentes mentais, entre os quais dependentes químicos, dispensando os medicamentos prescritos e providenciando, inclusive, caso absolutamente necessário, a internação compulsória em clínica especializada, como, aliás, expressamente prevê a já mencionada Lei 10.216/01,
in verbis
:

Art. 6º A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos.

Parágrafo único. São considerados os seguintes tipos de internação psiquiátrica:

[...]

III – internação compulsória: aquela determinada pela Justiça.

Cite-se, a propósito, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA. MÉRITO. NECESSIDADE DO TRATAMENTO CONSTATADA NO CASO CONCRETO. PROCEDÊNCIA MANTIDA. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO EM HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA, QUE NEM SEQUER CHEGOU A ATUAR NO PROCESSO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

[...]

2. No mérito, em sede de reexame necessário,
consigna-se o Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir em grave malversação da ordem suprema, de forma que, havendo necessidade do fornecimento de tratamento, por internação de dependente químico, para melhora da saúde e manutenção da vida, sua negativa somente poderia ocorrer em situação excepcional, em que reste cabalmente demonstrado o risco de grave lesão a ordem e economia públicas, o que não se verifica no caso concreto. Precedentes
. 3.
In casu , os documentos constantes da presente ação demonstram a necessidade da internação pleiteada na exordial, porque o requerido BENILSON MARTINS possui dependência em grau avançado de álcool e drogas, apresentando comportamento agressivo e sendo internado diversas vezes para tratamento, havendo parecer emitido por médico psiquiatra, diagnosticando o paciente, em outubro de 2014, como dependente químico de múltiplas drogas, cujo estado da doença é grave, transtornos mentais e comportamentais, sendo indicada a internação em instituição especializada para tratamento urgente. CID 10 F 19.2

[...]

(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 048140253609, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/12/2018, Data da Publicação no Diário: 13/12/2018)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DEPENDENTE QUÍMICO DIREITO À SAÚDE OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEFENSORIA PÚBLICA IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO APLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 421 DO STJ CONDENAÇÃO DO ESTE MUNICIPAL SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA RECURSOS DESPROVIDOS. 1.
Está sedimentado na jurisprudência pátria que a obrigação constitucional atribuída ao Poder Público de proteção à saúde é solidária entre os entes federados, de modo que todos os entes são legítimos para figurar no polo passivo da lide que visa a concretização de direitos relacionados à saúde dos necessitados
. 2.
A internação compulsória se insere num dos direitos à saúde, eis que o bem tutelado é a vida, bem maior garantido pela Carta Magna, assim, presentes os requisitos ensejadores da medida, responsável é o Estado pela sua garantia
.

[...]

(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 048140273763, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/11/2018, Data da Publicação no Diário: 14/11/2018)

De todo modo, faz-se mister ressaltar que, conforme art. 4º da Lei 10.216/01, a internação é medida absolutamente excepcional, somente sendo “indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes”.

Aliás, é natural que assim seja, por implicar grave cerceamento da liberdade individual.

Coerentemente, o já mencionado art. 6º do referido diploma legal condiciona a internação psiquiátrica à existência de “
l
audo médico circunstanciado
que caracterize os seus motivos”
.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que
“a internação compulsória deve ser evitada, quando possível, e somente adotada como última opção, em defesa do internado e, secundariamente, da própria sociedade.
É claro, portanto, o seu caráter excepcional, exigindo-se, para sua imposição, laudo médico circunstanciado que comprove a necessidade de tal medida
.”
(HC 169.172/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2013, DJe 05/02/2014).

A propósito, esse também é o entendimento deste egrégio Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE ALCOOLISTA AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO NÃO DEMONSTRA A INEFICÁCIA DOS MÉTODOS EXTRA-HOSPITALARES RECURSO CONHECIDO E PROVIDO DECISÃO REFORMADA. 1.
A internação de pessoas com transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de álcool, preferencialmente, deve ser precedida da avaliação por equipe multidisciplinar do SUS, porque configura a ultima ratio do tratamento dos alcoolistas
. 2. O laudo médico que amparou o deferimento da tutela provisória de urgência de natureza antecipada não foi elaborado por profissional com especialização em psiquiatria ou neurologia, mas sim por médico clínico geral, que sequer atestou a ineficácia das demais formas de tratamento. 3.
O artigo 4º, caput , da Lei nº 10.216/01 apenas permite a internação, em qualquer de suas modalidades, quando os recursos extra-hospitalares forem insuficientes, o que não restou demonstrado
. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 052199000036, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/10/2019, Data da Publicação no Diário: 10/10/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA . DEPENDENTE QUÍMICO. MEDIDA EXCEPCIONAL. ART. 4º DA LEI Nº 10.216/2001. AUSÊNCIA DE LAUDO IDÔNEO PARA SUSTENTAR A MEDIDA. RECURSO PROVIDO. 1.
A Lei nº 10.216 estabelece que a internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivo
s
. 2. Não se vislumbra nos autos comprovação suficiente do quadro clínico do paciente. 3. No momento oportuno, através do aprofundamento da cognição, nada obsta que o Agravado junte outros elementos de provas que possam demonstrar a necessidade imperiosa de internação compulsória. 4. Recurso provido.(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 012189003689, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/09/2019, Data da Publicação no Diário: 13/09/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA E ALCOÓLICA. LAUDO MÉDICO LAVRADO. NÃO DEMONSTRADA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS EXTRA-HOSPITALARES. PROBABILIDADE DO DIREITO (ART. 300,CPC) NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. 1)
A Lei nº 10.216/2001, que trata da proteção das pessoas portadores de transtornos mentais, estabelece que a internação, em qualquer de suas modalidades, por se tratar de uma medida drástica que afeta a liberdade do indivíduo e o seu convívio social, somente ocorrerá quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes e se houver laudo médico circunstanciado e atual recomendando a sua adoção, requisitos que, in casu, não foram cumpridos
. 2) Não configurada a probabilidade do direito, condição inserta no art. 300, CPC para concessão da tutela de urgência. 6) Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 055189000114, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/08/2019, Data da Publicação no Diário: 14/08/2019)

Na hipótese, verifica-se que a menor apresenta diagnóstico de Transtorno Afetivo Bipolar (CID F31.X), transtorno de personalidade com traços
borderline
e histórico recorrente de ideação suicida e automutilação grave.

Nesse cenário, vislumbram-se presentes elementos suficientes a justificar a medida excepcional, tendo em vista que, conforme se depreende do laudo médico consubstanciado, emitido pelo Dr. Douglas Vieira da Cunha, embora seja anterior à alta da paciente, é categórico ao afirmar que a internação psiquiátrica é, "
neste momento, a única medida capaz de garantir contenção, segurança e início de reestruturação terapêutica efetiva
".

A reiteração do pedido de internação pelo Ministério Público fora motivada pela suposta ineficácia do tratamento no Hospital Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves (HIMABA), o que denota a persistência da situação de risco.

Ademais, no que tange à alegada desnecessidade de internação em uma clínica especializada, o Estado não anexou aos autos qualquer laudo, relatório ou documento que ateste que o HIMABA possui a estrutura e o corpo técnico-profissional para a internação da paciente.

A propósito, o parecer da douta Procuradoria de Justiça:

Exigir, a cada movimento processual, a realização de novo laudo não apenas constitui formalismo contraproducente, mas também ignora a dinâmica própria de quadros psiquiátricos graves, sobretudo aqueles associados a risco concreto de autoextermínio. A urgência judicial não pode ser paralisada por sucessivas exigências probatórias quando já há, nos autos, elementos técnicos suficientes capazes de demonstrar a gravidade e a urgência do quadro.

Portanto, demonstrada a gravidade da patologia, o risco iminente de autoextermínio e a insuficiência dos recursos extra-hospitalares e do modelo convencional oferecido até o momento, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Do exposto
,

e por tudo mais que dos autos consta,

conheço do recurso
e a ele nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.